Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-49.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.
2. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto ao invés de semiliberdade.
3. A despeito de tratar-se de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, portanto cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, a medida socioeducativa de liberdade assistida se mostra adequada ao caso, tendo em vista o contexto individual, social e familiar do adolescente.
4. Recurso conhecido e provido.